Tribunal: TJSP
Processo: 2191287-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO– GRATUIDADE. Interposição contra decisão monocrática que desacolheu o pedido de concessão da gratuidade. Elementos dos autos que, de fato, não são hábeis a modificar aquela decisão e autorizar a concessão da gratuidade ao agravante. RECURSO DESPROVIDO.